Tribunal: TJMT
Processo: 1000966-25.2021.8.11.0099
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000966-25.2021.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELANTE), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), CRISTIANO APARECIDO BIANCO - CPF: 025.138.571-00 (APELADO), EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISS
ÃO
DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP

APELADO(S):

CRISTIANO APARECIDO BIANCO

EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE. REVELIA.
PRESUNÇÃO RELATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que,
em
Ação Monitória, julgou improcedente o pedido inicial
por ausência de prova escrita
do crédito alegado
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a suficiência da prova documental apresentada pela apelante para embasar a ação monitória, bem como a aplicabilidade dos efeitos da revelia e a adequação da sentença de improcedência com resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia não implica, necessariamente, a procedência do pedido inicial
da ação monitória
, uma vez que a presunção de veracidade dos fatos alegados é relativa (CPC, art. 344).

4.
Em ação monitória
referente a suposto contrato de mútuo
,
i
dentificada a existência de documentos unilaterais que
descaracterizam a prova escrita
da dívida e
a
certeza quanto ao devedor,
não
há que falar em prova
que satisfaça os requisitos do art. 700 do CPC.

5. A ausência de prova escrita hábil para o ajuizamento da ação monitória, conforme previsto no art. 700 do CPC, resulta em ausência de pressuposto
válido e regular do processo, acarretando a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença, extinguindo o processo sem resolução de mérito.

Tese de julgamento: “A prova escrita apresentada em ação monitória deve ser suficiente para comprovar a existência de
crédito
; a ausência
dessa prova
acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
arts
. 344, 345,
II e IV;

485, IV e
700,
do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - Apelação Cível 0000334-39.2002.8.11.0048, Relator: Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 29/11/2023; TJ-MT - Apelação Cível 1018982-80.2016.8.11.0041, Relator: Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 15/03/2023; TJ-MT - Apelação Cível 1035215-50.2019.8.11.0041, Relator: Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 14/05/2024
; TJ-MT – Apelação Cível
0002194-43.2017.8.11.0018,
Relatora:

Nilza
M
aria
P
ossas de
C
arvalho
,
julgamento
em 26/03/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
,

tirado contra sentença (ID
229816376
) proferida pelo Juízo da
Vara
Única da Comarca de Cotriguaçu
-MT que, na
Ação
Monitória

movida
em desfavor de
CRISTIANO APARECIDO BIANCO
,
julgou improcedente o
pedido da inicial
, nestes termos
:

[...]

Tendo em vista que ocorreu revelia, uma vez que devidamente citada, a Ré quedou inerte, passa-se ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, II do CPC.

[...]

Contudo, saliento que a presunção de veracidade é relativa, incumbindo a Autora a comprovação mínima dos fatos narrados na inicial.

E,
no caso dos autos, a Autora não comprovou minimamente o direito alegado
.

Em verdade, em análise a documentação acostada na inicial, verifica-se que inexiste qualquer contrato de abertura de conta ou contratação de serviços que demonstre a existência de relação jurídica estabelecida entre as partes.

Salienta-se que o contrato de id. num. 71714626 não possui a assinatura do Réu, sendo que o comprovante de contratação de id. num. 71714632, por si só, é documento unilateralmente produzido pela Requerente que é insuficiente para embasar a pretensão monitória.

Caberia à Autora comprovar, de forma inequívoca, a contratação aduzida na inicial, o que não ocorreu, uma vez que inexiste qualquer contrato ou documento que demonstre a contratação de serviços ou de valores pelo Réu.

Incumbia a Autora trazer a prova escrita da cobrança pretendida, o que não ocorreu, eis que ausente a comprovação da contratação ou até mesmo o comprovante de depósito do valor indicado no id. num. 71714632.

Dessa forma, a pretensão monitória não se justifica, uma vez que inexistente prova escrita do crédito alegado, conforme exigido pelo art. 700 do CPC
.

[...]

Com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, resolvo o mérito da presente ação e
JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial
.

Sem honorários ante a revelia da parte contrária
.

Custas pela Autora.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID
229816379
),
a apelante

apresenta
as seguintes teses:

Contratação por meio eletrônico
,
faturas
e demonstrativo de débito
juntado com a exordial

Subsidiariamente: a
extinção do processo sem resolução de mérito

O apelado
revel
, por sua vez,
não apre
sentou contrarrazões
,
pois
há nos autos apenas petição, intitulada “contrarrazões”, juntada aos autos pelo advogado
Eduardo Rodrigo da Silva, mas sem anexos e apenas com os
seguintes
dizeres: “
segue anexo
contra–razões
[sic]
.
”
(ID
229816387).

Dispensado
o
parecer do Ministério Público em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme
certidão de ID
229816385
e preparo
efetuado
, nos termos da certidão de ID
229901170
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP

APELADO(S):
CRISTIANO APARECIDO BIANCO

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo
Juízo da

Vara Única da Comarca de Cotriguaçu-MT que, na Ação Monitória movida em desfavor do ora apelado, julgou improcedente o pedido da inicial.

Em síntese, o Juízo
a quo
, entendeu que
, embora a revelia leve à presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela autora
, ora apelante
, essa presunção não dispensa a necessidade de uma comprovação mínima dos fatos narrados na inicial.

No caso em questão,
o Juízo de Primeiro grau entendeu que a apelante
não conseguiu comprovar a existência de uma relação jurídica entre as partes, pois o contrato apresentado não continha a assinatura do réu, e os documentos apresentados pela autora foram considerados insuficientes para embasar a pretensão monitória.

Dessa forma, o Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, por ausência de prova escrita do crédito alegado, conforme exigido pelo artigo 700 do Código de Processo Civil
.

A seguir passo ao exame das teses suscitadas pela apelante.

1. Contratação por meio eletrônico, faturas e demonstrativo de débito juntado com a exordial

A apelante sustenta que
a
ação monitória
se baseia no comprovante de empréstimo juntado aos autos no ID 71714632 (autos de origem).

Alega que
,
o referido comprovante refere-se
à contratação, por meio do aplicativo
Sicoobnet
Celular
, do crédito pré-aprovado no valor de R$ 40.000,00,
sendo que a quitação da operação seria em duas parcelas iguais e consecutivas, com vencimento inicial
para 25/06/2021 e final em 26/07/2021.

Assim, em razão da inadimplência, a apelante
procedeu com o ajuizamento da ação monitória em desfavor do apelado, objetivando o pagamento de dívida no valor inicial de R$ 52.862,01
.

Ressalta que, além do referido comprovante do empréstimo,
acompanhou a exordial o demonstrativo de débito, servindo como matéria de cálculo, bem como o valor
atualizado do crédito e o saldo devedor em discussão.

Desse modo, assevera que os documentos acima seriam hábeis
para instruir a Ação Monitória, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil.

Cita, ainda, o teor da Súmula n.o 247 do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:
“O contrato de abertura de crédito em contracorrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”

Sustenta, ainda, que o contrato de crédito automático entre as partes
, que teria sido efetivamente assinado de forma eletrônica,
foi juntado aos autos.

Ademais, junta faturas que comprovariam o uso do valor do empréstimo disponibilizado ao apelado.

Pois bem
. Não assiste razão à apelante.

Primeiramente, assevera-se que, conforme bem destacado na sentença objurgada,
a
revelia não
resulta em prova ficta
absoluta quanto aos fatos alegados na inicial,
mas apenas em presunção relativa,
nos termos do
art. 344
,
caput
, e
art. 345, incisos III e IV,
do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e
presumir-se-ão
verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

[...]

III
- a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato
;

IV -
as
alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos
.

No
caso em exame,
constata-se que a petição inicial da Ação Monitória
não está acompanhada
, minimamente, de comprovação
escrita
da
existência do crédito ou d
e negócio jurídico entre as partes
, conforme exige o
art. 700,
do Código de Processo Civil
, além
de apresentar contradição com as provas constantes dos autos
.

Isso porque, o
contrato de crédito automático, juntado
pela apelante,
conta com
partes cujos nomes são completamente distintos do ora apelado (ID
229817183).

Ademais, o
s únicos documentos
que fazem referência ao nome do apelado foram produzidos unilateralmente pelo apelante
(
ID
s

229817184 e 229817185).

Também não há sequer comprovante de transferência ou saque
do montante do empréstimo
para o apelado.

Além disso
, assevera-se que as mencionadas faturas, alegadas pelo apelante, foram apenas juntadas em sede recursal,
não podendo ser apreciadas nesta fase, sob pena de supressão de instância por violação ao devido processo legal

(
art. 5o,
LIV, da CF/88
).

Nesse sentido, cita-se as seguintes ementas de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO –
PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE PARA EMBASAR O PROCEDIMENTO MONITÓRIO
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – MONTANTE MANTIDO – QUANTIA ADEQUADA AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

Exige-se que a prova escrita apresentada na ação monitória produza o convencimento de existência da dívida e do devedor da obrigação.

Identificada a existência de documentos unilaterais que não acarretam a liquidez da dívida e certeza quanto ao devedor, imperiosa a improcedência da demanda.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, sendo suficiente para o bom exercício da profissão.

(N.U 0000334-39.2002.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 05/12/2023)
[Grifo
nosso]

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA –CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO PRÉ-APROVADO – FICHA GRÁFICA DESACOMPANHADOS DO CONTRATO – LANÇAMENTOS UNILATERAIS – DESCARACTERIZAÇÃO DE PROVA ESCRITA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

As fichas gráficas desacompanhadas do contrato de concessão de crédito, contendo anotações unilaterais e sem planilha elucidativa, descaracteriza prova escrita, sem eficácia executiva a ensejar a improcedência da ação monitória por ausência de vínculo contratual entre as partes
.

(N.U 1018982-80.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023,
Publicado
no DJE 22/03/2023) [Grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA
- NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICADA -
REVELIA - LIMITAÇÃO DOS EFEITOS
- INADIMPLÊNCIA -
INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO NEGÓCIO FIRMADO
- NOTA FISCAL EMITIDA SEM COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS - AUSÊNCIA DE ASSINATURA NOS DOCUMENTOS APRESENTADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não procede a arguição de cerceamento de defesa se o julgamento antecipado da lide está fundamentado na desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão.

2.
A revelia não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos
.

3. Caso em que a peça inicial foi instruída apenas com notas fiscais desacompanhadas dos recibos de entrega das mercadorias,
não sendo, portanto, documentos hábeis para a proposição da ação monitória
, sobretudo porque não existe comprovação da efetiva entrega da mercadoria.

4. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, uma vez não aceita a duplicata, torna-se imprescindível a comprovação do recebimento das mercadorias retratadas nas notas fiscais, o que não ocorreu no caso em tela.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

(N.U 1035215-50.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024,
Publicado
no DJE 15/05/2024)
[Grifo nosso]

Por outro lado,
assiste razão à apelante no que diz respeito ao pedido subsidiário de reforma da sentença, para que, em vez de julgar improcedente o pedido inicial com resolução de mérito, o processo seja extinto sem resolução de mérito
.

Isso porque,
a ausência de prova escrita hábil
a ensejar o ajuizamento da ação monitória,
requisito previsto no

art. 700,
caput
, do Código de Processo Civil
,
resulta em ausência de pressuposto válido e regular
do processo, ensejando a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do
art. 485, IV, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

[...]

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

IV -
verificar
a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

[...]

Nesse sentido, cita-se as seguintes ementas de julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CONTRATO PARA DESCONTO DE RECEBÍVEIS – BORDERÔ DE DESCONTO DE CHEQUES – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS DE CRÉDITOS -
AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA APTA A EMBASAR A AÇÃO MONITÓRIA
- ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO INEXISTÊNCIA -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

“Quando a ação monitória se amparar em contrato de descontos de títulos de crédito, sua instrução com os respectivos títulos, borderô de desconto assinado pelos devedores, acompanhado de demonstrativo do saldo, além da comprovação inequívoca dos lançamentos dos respectivos créditos em favor do contratante, tomador do serviço, é medida de rigor, observância sem a qual a extinção do processo sem resolução do mérito torna-se impositiva”.

III - Recurso conhecido e não provido."(TJMG - Apelação Cível 1.0382.13.014660-0/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2019, publicação da súmula em 23/08/2019).

Ausente prova literal capaz de demonstrar a verossimilhança da alegação de existência do direito de crédito, impõe-se a extinção do processo sem julgamento do mérito
, e, por conseguinte, a manutenção da sentença recorrida.

Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada.

Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

A rediscussão da matéria já enfrentada no acórdão e consequente
rejulgamento
do feito não se amolda às hipóteses do art. 1022, do CPC.

(N.U 0002194-43.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/2024)
[Grifo
nosso]

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
–
PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE PARA EMBASAR O PROCEDIMENTO MONITÓRIO
–
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
– PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – ORIENTAÇÃO UNÂNIME DO STJ – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – 1o APELO PROVIDO E 2oAPELO DESPROVIDO.

É devido o pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública quando esta atua
contra ente
federativo diverso da qual é parte integrante. (REsp 1652615).

Exige-se que a prova escrita apresentada na ação monitória produza o convencimento de existência da dívida e do devedor da obrigação.

Identificada a existência de documentos unilaterais que não acarretam a liquidez da dívida e certeza quanto ao devedor, imperioso reconhecer a ausência de pressuposto processual para a propositura de ação monitória
.

(N.U 0002670-39.2013.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019,
Publicado
no DJE 24/06/2019)

[Grifo
nosso]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
Ação Monitória. Prova unilateral inábil para o procedimento. Ausência de pressuposto de constituição válido e regular do processo. Extinção do processo sem resolução do mérito
. Reforma da sentença. Provimento. _
A prova escrita, para fins monitórios, constitui o ônus probatório desta modalidade procedimental, devendo o autor fazer prova do fato constitutivo do seu crédito, com as características de certeza e liquidez.
_ In
casu
, os e-mails acostados à inicial se revelam insuficientes para o procedimento, configurando prova unilateral do direito do autor. _
Em razão da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo apto a ensejar a ação monitória, deve-se extinguir o processo sem resolução do mérito
. _ Provimento.

(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo No 00021899820138150131, 2a Câmara Especializada Cível, Relator DES. LUIZ SILVIO RAMALHO
JÚNIOR ,
j. em 17-12-2019)
[Grifo nosso]

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHEPARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença
a fim de extinguir o processo sem resolução de mérito
, mantendo
a

incólume

no restante.

Por fim, u
ma vez que ausente
a
angularização
processual, não há que
falar em condenação em honorários advocatícios.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024